Tribunal: TJSP
Processo: 2026797-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM MOEDAS VIRTUAIS (BITCOINS). Legitimidade passiva. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada ainda não apreciado, além de tratar-se de matéria não agravável. Inteligência do art. 1.015 do CPC. Tutela antecipada. Arresto patrimonial. Manutenção. Existência de risco de inutilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM MOEDAS VIRTUAIS (BITCOINS). Legitimidade passiva. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada ainda não apreciado, além de tratar-se de matéria não agravável. Inteligência do art. 1.015 do CPC. Tutela antecipada. Arresto patrimonial. Manutenção. Existência de risco de inutilidade do provimento. Precedente. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2026797-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa
Bárbara D Oeste, em que são agravantes DILEJD HOLDINGS
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, SAMUEL DE ARTÍBALE PINATO,
VINICIUS CRESTANI DA SILVA e NILDERSON JOSÉ FERREIRA, é agravada
NOELI MARIA AZANHA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026797-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10192
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2026797-81.2020.8.26.0000
COMARCA: 1a VARA CÍVEL DO FORO DE SANTA BARBARA D'OESTE
MAGISTRADO: DR. THIAGO GARCIA NAVARRO SENNE CHICARINO
AGRAVANTES: DILEJD HOLDINGS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA., SAMUEL DE ARTÍBALE PINATO, VINICIUS CRESTANI DA SILVA e
NILDERSON JOSÉ FERREIRA
AGRAVADA: NOELI MARIA AZANHA MARTINS
Voto no 10192
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM
MOEDAS VIRTUAIS (BITCOINS). Legitimidade passiva.
Pedido de desconsideração da personalidade
jurídica formulado pela agravada ainda não
apreciado, além de tratar-se de matéria não
agravável. Inteligência do art. 1.015 do CPC. Tutela
antecipada.
Arresto
patrimonial.
Manutenção.
Existência de risco de inutilidade do provimento.
Precedente. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
Vistos.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão que deferiu arresto patrimonial em desfavor da empresa
agravante e seus sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026797-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10192
3
2.
Inconformados,
os
agravantes
sustentam serem parte ilegítima e que apenas prestaram serviços à devedora
original
(HDN
Participações
S/A),
consoante
instrumento
contratual.
Rechaçam a alegação de que seriam integrantes de um grupo econômico, à
falta de poder de controle. Verberam o decreto de desconsideração da
personalidade jurídica, pois não praticaram qualquer ato fraudulento.
Postulam a concessão de efeito suspensivo.
3.
O recurso é tempestivo e as custas
foram recolhidas. Contraminuta a fls. 186/192.
É o relatório.
4.
NOELI
MARIA
AZANHA
MARTINS
ajuizou em face das agravantes e seus sócios ação declaratória de nulidade,
sob a alegação de fraude financeira (pirâmide financeira) e postulou em
sede de tutela antecipada arresto patrimonial em face de todos os réus, que
veio a ser deferido nos seguintes termos, verbis:
Por todo o exposto, e considerando, em subsídio, que é fato
notório o cometimento de fraudes no mercado de bitcoins, e
que se de fato houve a perpetração da fraude apontada
pela autora poderá ver perdidos os valores que aportou na
dita "sociedade", a revelar, por conseguinte, o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, com fundamento no artigo
300 do CPC defiro o pedido de tutela de urgência,
determinando o arresto, através do sistema Bacejud, da
importância que aportou nas ditas sociedades, subtraídos os
valores que recebeu (aqueles indicados no terceiro parágrafo
de p.05), porque se deveras seria, o contrato, nulo, às partes
caberia apenas o retorno ao estado de coisas anterior à
celebração do contrato nulo, notadamente porque ao que
penso também a parte autora, motivada por certa cupidez,
deu ensejo à contratação potencialmente ilegal, porquanto
também é fato notório que rendimentos em índices bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026797-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10192
4
altos são robustos indícios de ilegalidade da operação
alvitrada.
5.
Inicialmente, anote-se que a questão
atinente à legitimidade passiva não é cognoscível. Com efeito, o pedido de
desconsideração foi formulado junto com a inicial, de modo que descabe
nesse momento apreciar a alegação de ilegitimidade de parte, até porque
sequer se trata de matéria agravável, nos termos do art. 1.015 do CPC. Além
disso, pela asserção da petição inicial, verifica-se a pertinência subjetiva, na
medida em que das alegações se extrai, em tese, responsabilidade solidária
de todos os réus, o que, no entanto, será apreciada em cognição exauriente
quando do sentenciamento.
6.
Em relação ao arresto, deferido em
sede de tutela provisória de urgência, prescreve o caput do art. 300 do NCPC
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Afirma CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO1 que o
instituto da antecipação da tutela está diretamente associado ao tempo
como fator de corrosão dos direitos. É no contexto de neutralização dos males
do decurso do tempo que se deve conduzir à solução dos problemas práticos
submetidos ao Poder Judiciário.
Neste sentido, “a técnica antecipatória produz
a tutela material ou o efeito jurídico que, a princípio, viria apenas ao final. Um
efeito que, por óbvio, não descende de uma eficácia que tem a mesma
qualidade da eficácia da sentença. A técnica antecipatória permite que
sejam realizadas antecipadamente as consequências concretas da sentença
de mérito. Estas consequências podem ser identificadas com os efeitos
externos da sentença, ou seja, com aqueles efeitos que operam fora do
1 Nova Era do Processo Civil”, 3a ed, 2009, p. 64

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026797-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10192
5
processo e no âmbito das relações de direito material.”2
No caso em exame, há fundados indícios de
fraude patrimonial perpetrada por intrincada estruturação societária e,
ademais, há fundado receio de insuficiência de recursos para fazer frente à
indenização requerida pela autora. Ademais, não está demonstrada a
relação meramente comercial entre as agravantes e a correquerida HDN
PARTICIPAÇÕES, pois, ao que se verifica em cognição sumária, integram o
grupo TreePart, consoante emaranhado arranjo societário noticiado pela
autora na contraminuta (fls. 188 e ss).
Assim já se decidiu na 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial em caso análogo:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
TUTELA
PROVISÓRIA

Decisão
agravada
que
concedeu a tutela determinando o bloqueio
on line de aplicações e saldos financeiros de
titularidade
das
rés,
ora
agravantes,
integrantes "GRUPO BITCOIN BANCO" (CBB),
congelaram valores e investimentos de seus
clientes,
transferindo-os
para
a
empresa
AVANT - Inconformismo das rés
Não
acolhimento Necessidade de se verificar as
peculiaridades do caso concreto
Tutela
urgência que se mostra necessária, vez que
presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015
No caso em discussão, existem elementos que
evidenciam a probabilidade do direito do
autor, notadamente diante dos indícios da
existência de relação negocial entre as
agravantes, além do perigo de dano reverso,
consubstanciada na possibilidade de perda
2 LUIZ GUILHERME MARINONI, Tutela de Urgência de Tutela de Evidência, 2017, p. 54

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026797-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10192
6
dos valores investidos pelo autor
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.3
7.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, na parte conhecida.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
3 (TJSP; Agravo de Instrumento 2124378-33.2019.8.26.0000; Relator (a): SÉRGIO SHIMURA; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)